Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CNIB. SREI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa na busca dos bens pertencentes ao devedor por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.

2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.

3. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 3.1. Em relação à pesquisa de bens por intermédio do SREI, que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, é necessário ressaltar que o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao sistema aludido diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.